Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO HORÁRIO DO VOO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Afirma a recorrente que o atraso decorreu de alterações da malha aérea e que a recorrida foi informada da modificação do voo. Requer o afastamento da reparação por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62717705). Preparo regular (ID 62717706). Contrarrazões apresentadas (ID 62719409).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
5. A mudança do voo por motivos de alteração da malha aérea é considerada situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
6. No caso dos autos, além da alteração do voo com diferença de praticamente 24 horas em relação ao horário contratado, houve conexão que impôs à parte ter que aguardar uma noite para embarcar no próximo voo, o que gerou atraso excessivo à passageira na chegada ao seu destino. Ressalte-se que a ciência do consumidor acerca da alteração não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor decorrente do descumprimento contratual, em especial porque, na maioria das vezes, não há outra opção ao passageiro senão aceitar a alteração, já que a aquisição de outra passagem em curto prazo é extremamente onerosa ao consumidor, além de não haver garantia da disponibilidade de voos na data e horário pretendidos.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que devem esperar aqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A alteração do voo em horário muito superior ao contratado (cerca de 30 horas) ultrapassa o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.